Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007038-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDREZA REGO BARBOSA RICHART - CPF: 917.411.222-87 (ADVOGADO), MAICON RICHART - CPF: 008.247.081-21 (AGRAVANTE), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ECONÔMICOS DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, em sede de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, rejeitaram embargos à penhora, impugnação aos cálculos do débito e embargos de declaração opostos pelo executado. O agravante sustenta excesso de execução, pleiteando a aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do débito, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel urbano indicado à constrição por supostamente constituir bem de família.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir os critérios de atualização do débito para aplicação da taxa SELIC quando o título executivo judicial já se encontra acobertado pela coisa julgada; (ii) saber se o imóvel constrito pode ser reconhecido como bem de família, para fins de afastamento da penhora; e (iii) saber se restou demonstrado o alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão de aplicação da taxa SELIC como critério de atualização do débito implica rediscussão dos consectários econômicos do título executivo judicial, o que se revela incompatível com a autoridade da coisa julgada material e com a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

4.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 refere-se às hipóteses em que a condenação judicial é omissa quanto aos critérios de atualização monetária e juros, não autorizando a modificação de título judicial já definitivamente constituído e estabilizado pelo trânsito em julgado.

5.

A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família exige comprovação da destinação do imóvel à residência da entidade familiar. A mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos não é suficiente para afastar a constrição judicial, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar tal condição, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

6.

A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica objetiva de que o valor cobrado ultrapassa os limites definidos no título executivo, mediante apresentação de memória discriminada do cálculo, o que não se verificou no caso concreto, em que o agravante se limitou a sustentar genericamente metodologia de cálculo diversa da adotada pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão dos critérios de atualização do débito estabelecidos em título executivo judicial acobertado pela coisa julgada.

2. A impenhorabilidade do bem de família exige prova idônea da destinação do imóvel à moradia da entidade familiar, incumbindo ao executado o respectivo ônus probatório.

3. A configuração do excesso de execução pressupõe demonstração técnica objetiva mediante memória discriminada do cálculo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007038-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MAICON RICHART

AGRAVADO: IDECIO ANGELO LOCATELLI

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAICON RICHART
contra decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
IDECIO ANGELO LOCATELLI
, que rejeitaram os embargos à penhora, a impugnação aos cálculos apresentados e os subsequentes embargos de declaração.

O agravante sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução, afirmando que o título executivo judicial não teria estabelecido critérios de incidência de juros e correção monetária, motivo pelo qual defende a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Alega, ainda, excesso de penhora e afirma que o imóvel urbano constrito seria impenhorável por constituir bem de família.

Requer, assim, a reforma das decisões agravadas para que seja reconhecido o alegado excesso de execução, com a adoção da taxa SELIC como único índice de atualização do débito, bem como para determinar o levantamento das penhoras incidentes sobre os imóveis de sua propriedade ou, subsidiariamente, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial.

O preparo foi recolhido – Id. 347435358.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral das decisões impugnadas, ao argumento de que a pretensão recursal encontra óbice na coisa julgada e na preclusão processual, além de sustentar a ausência de prova quanto à alegada condição de bem de família.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos: (i) à possibilidade de aplicação da taxa SELIC como critério de atualização do débito executado e (ii) à alegada impenhorabilidade de imóvel indicado à constrição e, (iii) excesso na execução.

No que se refere à insurgência relativa aos critérios de atualização do débito, verifica-se que o cumprimento de sentença tem por fundamento
título executivo judicial formado a partir de acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença
, o qual se encontra
acobertado pela autoridade da coisa julgada material
.

Nessas circunstâncias, a rediscussão acerca dos critérios econômicos do título revela-se juridicamente inviável na fase executiva, sob pena de violação direta aos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.368
, que trata da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização nas condenações cíveis quando inexistir definição expressa no título judicial, dirige-se precipuamente às
condenações genéricas proferidas no processo de conhecimento
, nas quais se verifica efetiva lacuna quanto aos consectários legais.

Não se trata, todavia, de autorização para rediscussão de título judicial definitivamente constituído e estabilizado pelo trânsito em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, a atividade jurisdicional limita-se à concretização do comando judicial já estabelecido, sendo vedada qualquer alteração substancial do conteúdo obrigacional consolidado. A integração ou redefinição dos critérios econômicos do título, quando já estabilizados pela coisa julgada e pela preclusão máxima, não se confunde com simples atualização aritmética do débito, podendo implicar verdadeira modificação da base de cálculo consolidada.

Este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A insatisfação com o conteúdo do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios.

3. A Lei no 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo dos juros e correção monetária nas obrigações civis, não se aplica retroativamente às sentenças proferidas antes de sua vigência.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente os fundamentos da controvérsia à luz da legislação vigente à época da decisão.

(N.U 1005485-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Dessa forma, não se verifica plausibilidade jurídica na pretensão de aplicação da taxa SELIC como forma de redefinição dos critérios de atualização do débito executado.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel indicado à constrição.

Nos termos do art. 1o da Lei n.o 8.009/1990, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é, em regra, impenhorável. Todavia, a proteção legal não opera de forma automática, incumbindo à parte que a invoca demonstrar que o bem efetivamente se destina à moradia da entidade familiar.

No caso dos autos, o agravante limitou-se a afirmar que o imóvel urbano constrito constitui bem de família,
sem, contudo, apresentar elementos concretos aptos a demonstrar que se trata do único imóvel utilizado como residência de sua família
.

Não foram juntados documentos capazes de comprovar a efetiva destinação residencial do bem, tampouco a inexistência de outros imóveis que possam cumprir essa função.

Diante disso, não se desincumbiu o agravante do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA. -
Uma vez arguida a tese de impenhorabilidade do bem de família, compete a quem alega comprovar que o bem objeto da penhora de fato se enquadra nos requisitos legais estabelecidos no art. 1o da lei n. 8 .009/1990 - Não é razoável exigir do devedor a exibição das certidões negativas de todos os registros de imóveis do país para comprovar a ausência de bens. Contudo, é razoável a apresentação, ao menos, das certidões dos registros de imóveis referentes ao seu domicílio - A mera alegação sem provas de que o imóvel constrito se trata de bem de família e, via de consequência, impenhorável não é suficiente a ensejar a exclusão da garantia hipotecária - Não tendo a embargante comprovado satisfatoriamente que o imóvel penhorado pode ser classificado como bem de família, não há que se falar em reconhecer sua impenhorabilidade - Recurso ao qual se dá provimento
.
(TJ-MG - AC: 10000210137139001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Assim, ausente prova idônea da condição de bem de família, não há falar em reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

Também não se verifica, no momento, ilegalidade na manutenção das constrições realizadas, especialmente porque a execução deve se desenvolver no interesse do credor, sem prejuízo da observância do princípio da menor onerosidade ao executado, o qual, todavia, não pode ser invocado de forma genérica para inviabilizar a satisfação do crédito.

Ao arremate,
também não procede a alegação de excesso de execução.

Isso porque, a alegação de excesso de execução mostra-se indissociavelmente vinculada à tentativa de rediscussão dos critérios econômicos do título executivo, providência que se revela inviável na fase de cumprimento de sentença.
Cumpre destacar que o excesso de execução, para ser reconhecido, exige demonstração objetiva de que o valor executado ultrapassa os limites definidos no título judicial, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo que evidencie a divergência apontada.

No caso concreto, entretanto, o agravante não apresentou demonstração técnica idônea capaz de evidenciar a existência de cobrança superior ao efetivamente devido, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a necessidade de adoção de metodologia de cálculo diversa daquela utilizada pelo exequente.

Diante desse contexto, as decisões proferidas pelo Juízo de origem mostram-se adequadas e não merecem reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente as decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026